Tribunal: TJSP
Processo: 2242881-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ITBI - Variável - Exercício de 2016 - Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Alegação de prescrição - Decisão judicial rejeitando a objeção processual - Cabimento - Imposto sujeito à lançamento tributário conforme a regra do artigo 173, inciso I, do CTN - Ausência de prévio recolhimento - Início do prazo decadência em 1o de janeiro de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ITBI - Variável - Exercício de 2016 - Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Alegação de prescrição - Decisão judicial rejeitando a objeção processual - Cabimento - Imposto sujeito à lançamento tributário conforme a regra do artigo 173, inciso I, do CTN - Ausência de prévio recolhimento - Início do prazo decadência em 1o de janeiro de 2017 - Notificação do sujeito passivo em 05/2021 - Prescrição, assim, não verificada, a teor do artigo 174, "caput", do CTN - Decisão mantida - Agravo não provido.